Tribunal: TJDFT
Processo: 0702588-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702588-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS em face do JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL, com relação ao cumprimento de carta precatória da Vara de Execuções Penais em Meio Aberto de Cristino Castro/PI, no 0700022-29.2022.8.18.0047, para intimação do reeducando acerca da designação de audiência pelo Juízo deprecante. A carta precatória foi distribuída ao Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, que reconheceu a sua incompetência absoluta em razão da previsão contida no artigo 32 da Lei no 11.697/08[1], e encaminhou a carta precatória ao Juízo Vara de Execuções Penais do DF (ID. 55216375 – Pág. 5), que suscitou o conflito negativo de jurisdição (ID. 55216373 - Pág. 1). Admitido o presente conflito de competência, foi designado o juízo suscitante para resolver eventuais medidas urgentes (ID. 55279848). Informações do Juízo suscitado (ID. 55718292). Parecer do Ministério Público pela declaração de competência do juízo suscitado (Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registra-se que, nos termos do artigo 5o da Resolução no 8, de 25/07/2023, a nomenclatura da Auditoria Militar do Distrito Federal passou a denominar-se Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, cuja atuação está prevista nos artigos 32 a 36 da Lei no 11.697/08. O presente conflito de jurisdição não deve ser admitido, por não se vislumbrar interesse em agir, visto que o juízo suscitante (Vara de Execuções Penais do DF) deu cumprimento à integralidade da carta precatória objeto deste conflito de competência, conforme se extrai do ID. 55707075. Houve, portanto, exaurimento do objeto da carta precatória. Cumpre ressaltar o legítimo interesse do juízo suscitante de nortear o posicionamento adotado nos inúmeros casos semelhantes e de delimitar a competência para eventual delegação da fiscalização das medidas fixadas pelo Juízo Deprecante. Contudo, tais questionamentos devem ser solucionados pelas vias administrativas adequadas, pois a atividade jurisdicional é função atribuída ao Estado-juiz para solucionar conflitos concretos de forma definitiva. Nesse sentido é a lição de Alexandre Freitas Câmara[2]: Jurisdição é a função estatal de solucionar as causas que são submetidas ao Estado, através do processo, aplicando a solução juridicamente correta. Trata-se, como já dito, de uma função estatal, exercida diante de causas, isto é, de casos concretos. O Judiciário não julga teses, julga causas. E o ato jurisdicional que dá solução à causa precisa ser construído através do processo, entendido como procedimento em contraditório. Assim, diante do exaurimento do objeto da carta precatória e da ausência de interesse processual, o presente incidente processual deve ser inadmitido. Diante do exposto, NÃO ADMITO o conflito de jurisdição, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 20 de fevereiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 32. Compete ao Juiz da Vara de Precatórias cumprir todas as cartas precatórias, rogatórias e de ordem remetidas ao Distrito Federal, ressalvada a competência das Varas de Falências e Concordatas, Execuções Penais, Infância e da Juventude e Auditoria Militar. [2] Câmara, Alexandre Freitas, 1970- O novo processo civil brasileiro / Alexandre Freitas Câmara. – 8. ed., rev. e atual. – Barueri [SP]:Atlas, 2022. 600 p.; 24 cm. E-book - https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559772575/epubcfi/6/10[%3Bvnd.vst.idref%3Dhtml5]!/4/44/1:12[4%20c%2Cm.]